Tribunal: STF
Processo: HC 89754
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL -
   SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-
   -CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - RECONHECIMENTO DO
   DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
   DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, Nº 2) - ACÓRDÃO QUE ORDENA A PRISÃO
   DA CONDENADA, POR REPUTAR LEGÍTIMA "A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO
   JULGADO" E, TAMBÉM, PELO FATO DE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS
   DEDUZIDOS PELA SENTENCIADA (RE E RESP) NÃO POSSUÍREM EFEITO
   SUSPENSIVO - DECRETABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE,
   DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO
   CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA
   IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA -
   SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.
PRESUNÇÃO
   CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE E CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE
   DIREITOS HUMANOS - COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE
   DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, DESDE QUE SE EVIDENCIE A
   IMPRESCINDIBILIDADE DESSA MEDIDA EXCEPCIONAL.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória
   meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da
   não-culpabilidade, desde que a privação da liberdade do
   sentenciado - satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe
   são inerentes - encontre fundamento em situação evidenciadora da
   real necessidade de sua adoção. Precedentes.
- A Convenção
   Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito,
   ao condenado, o direito de (sempre) recorrer em liberdade, pois
   o Pacto de São José da Costa Rica, em tema de proteção ao "status
   libertatis" do réu, estabelece, em seu Artigo 7º, nº 2, que
   "Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas
   causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições
   políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas
   promulgadas", admitindo, desse modo, a possibilidade de cada
   sistema jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará,
   ou não, a privação cautelar da liberdade de locomoção física do
   réu ou do condenado. Precedentes.
- O Supremo Tribunal Federal
   - embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos
   de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de
   um lado, e a presunção constitucional de não-culpabilidade (CF,
   art. 5º, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 7º, nº
   2), de outro - tem advertido sobre a necessidade de estrita
   observância, pelos órgãos judiciários competentes, de
   determinadas exigências, em especial a demonstração  - apoiada em
   decisão impregnada de fundamentação substancial - que evidencie a
   imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da
   medida constritiva do "status libertatis" do indiciado/réu, sob
   pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na
   decretação da prisão meramente processual.
PRISÃO CAUTELAR
   - CARÁTER EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
   individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser
   decretada em situações de absoluta necessidade.
A prisão
   processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico,
   impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o
   art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício
   suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em
   base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A questão da
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional,
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.
   Doutrina. Precedentes.